Tribunal: STF
Processo: AI 694033
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Município. Fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Competência. Matéria de interesse local. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que compete aos municípios legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados no âmbito de seus territórios, por se tratar de matéria de interesse local.



    2. Agravo regimental não provido.